Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 61565642), in verbis: I) RELATÓRIO: Trata-se de ação ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTAÇÃO XVI contra AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA, todos qualificados nos autos. A parte autora alegou, em síntese, que, em 08/11/2016, celebrou Instrumento Particular de Compartilhamento de Receitas e Outras avenças com a empresa AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., cujo objeto é a locação da área localizada no terraço do CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTAÇÃO XVI, na qual mantem instalada uma antena da TIM Celular S/A, que tem a cessão dos direitos e obrigações oriundos do Contrato de Locação entre o Condomínio (CEDENTE) e a Tim Celular S.A (OPERADORA) para a empresa American Tower do Brasil (CESSIONÁRIA). Afirmou que, em dia 25/03/2022 a ré iniciou obras na cobertura do condomínio para instalação de equipamentos de telecomunicações, mas, em razão de a administração ter verificado junto ao engenheiro que presta serviços ao condomínio que o peso dos equipamentos era superior ao suportado, a empresa foi notificada e as obras foram imediatamente paralisadas. Afirmou que a empresa ré encaminhou laudo estrutural afirmando que as obras poderiam ser executadas, mas o engenheiro não conhece a estrutura do edifício e sequer chegou a ir ao local. Afirmou que os cálculos realizados pela ré não são condizentes com projetos estruturais do Condomínio Estação XVI. Aduziu que os riscos à estrutura do edifício podem trazer danos irreparáveis ao condomínio, e em especial aos seus moradores, ocupantes e transeuntes. Requereu, assim, a condenação da parte ré na obrigação de fazer consistente em consistente em realizar a retirada de toda estrutura com sobrepeso do topo do edifício. Subsidiariamente, na impossibilidade de cumprimento, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Determinada a emenda da petição inicial para a parte autora anexar ao processo cópia da ata da assembleia que elegeu o atual síndico, bem como para indicar, concretamente, quais as estruturas de telecomunicações estão acima do peso recomendado para laje em questão e que devem ser removidas, assim como para informar se as obras estão paralisadas ou em execução (ID 131424901). A parte autora prestou os esclarecimentos devidos, conforme petição de ID 133518058. Foi recebida a emenda da petição inicial e deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das obras de ampliação dos equipamentos de telecomunicações na laje Ático, bem como a retirada de equipamentos e estruturas acima do peso permitido, qual seja, de 150 KGF/M2, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 134102958). Foi designada audiência de conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera (ID 142811818). A parte ré apresentou contestação (ID 144402713). Afirmou que o documento unilateral apresentado pela parte autora conta com vícios de natureza técnica de engenharia e teve interpretação equivocada da capacidade da laje do edifício, concluindo, erroneamente, que haveria sobrepeso apto a comprometer a estrutura. Sustentou que o documento “inspeção predial” não possui nenhum cálculo de engenharia. Mencionou que apresentou laudo acompanhado de fundamentação técnica e cálculos. Ressaltou que a questão em torno do suposto sobrepeso de 150kgf/m2 teve origem em interpretação falha do antigo projeto de construção do prédio. Aduziu que a carga existente obedece ao peso permitido por metro quadrado no topo do condomínio. Asseverou que os laudos apresentados concluem pela segurança da obra. Expôs que não existe utilização da laje inteira, e ainda, todas as bases da ATC estão em vigas e pilares sem qualquer risco de segurança aos moradores. Requereu a improcedência do pedido. Houve réplica (ID 145846821). Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir (ID 148056873), a parte ré requereu a produção de prova pericial (ID 148809463), ao passo que a parte autora não requereu a produção de outras provas (ID 148972603). O processo foi saneado, oportunidade em que foi deferido o pedido de produção de prova pericial (ID 150789258). O Laudo Pericial foi juntado aos autos (ID 169477000), sobre o qual manifestaram-se as partes (ID 172603150 e 172662496). Foi declarada encerrada a fase instrutória (ID 174739617). A parte ré apresentou embargos de declaração para apresentação de manifestação complementar em relação ao laudo (ID 175405036). Os embargos foram acolhidos e determinada a manifestação do perito para se manifestar sobre o parecer técnico apresentado pela parte ré (ID 177465666). O Laudo Complementar foi juntado aos autos (ID 180396648), sobre o qual manifestaram-se as partes (ID 186105850 e 186179536). O perito foi instado a se manifestar sobre a manifestação da parte ré e apresentou novo laudo complementar (ID 186611024), sobre o qual manifestaram-se as partes (ID 189620364 e 189806849). Foi declarada a fase instrutória e os autos vieram conclusos para sentença (ID 191963642). Acrescento que a sentença (ID 61565642) julgou procedente o pedido autoral, para, confirmando a tutela de urgência (ID 61565533), determinar à apelante/ré que proceda à retirada de todos os equipamentos e estruturas de telecomunicações do topo do condomínio autor acima do peso permitido, qual seja, de 725,00 KGF/m2 (setecentos e vinte e cinco quilograma-força por metro quadrado), conforme apontado no laudo pericial (ID 61565608). Inconformada, a apela a ré. Em suas razões recursais (ID 61565647), a apelante/ré suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de equívocos do laudo pericial, e, no mérito, alega, em síntese, ter demonstrado a ausência de risco para a edificação originada de seus equipamentos. Sustenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é desproporcional, requer a suspensão dos efeitos da sentença e, ao fim, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 61565648 e 61565649. Contrarrazões ao ID 61565653. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a decisão (ID 61565533) que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata das obras de ampliação dos equipamentos de telecomunicações na laje Ático, bem como a retirada de equipamentos e estruturas acima do peso permitido, confirmada na sentença (ID 61565642), restou preclusa nos autos, não tendo a apelante/ré sequer alegado a ocorrência de qualquer fato novo a viabilizar o seu reexame. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer, nem a decisão em questão nem a sentença determinou o desmonte da torre ou a interrupção dos serviços de telecomunicação, mas tão somente a adequação de sua estrutura ao peso suportado pela laje. Não bastasse, a apelante/ré, em sua rasa fundamentação, não trouxe qualquer informação acerca da eventual impossibilidade de readequação da estrutura de seus equipamentos ou de quais deles seriam imprescindíveis à manutenção da prestação do serviço de telecomunicação. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e, nos termos dos artigos 1.012, § 1°, V, e 1.013, caput, do Código de Processo Civil, recebo a apelação no seu efeito meramente devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora